Tribunal: TCU
Processo: 001.613/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 671/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato inicial de aposentadoria foi registrado por esta Corte há mais de cinco anos, não sendo mais suscetível de revisão de ofício, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de alteração emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.613/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Olga de Almeida Mendes (XXX.398.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.